Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-43.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003159-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[UNIVAR PIVA FADANELLI - CPF: 039.422.161-32 (ADVOGADO), RIBAS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.905.456/0001-14 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de plano de saúde coletivo, reconheceu a incidência do CDC e determinou a exibição de documentos, mas indeferiu a inversão do ônus da prova.

A parte autora alega impossibilidade de acesso aos critérios técnicos de reajuste, sustentando a necessidade de inversão do ônus probatório diante da assimetria informacional.

A decisão recorrida afastou a inversão por ausência de verossimilhança e de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em demanda que discute reajustes de plano de saúde coletivo, diante da alegada hipossuficiência técnica do consumidor.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve matéria técnica que depende de dados internos da operadora, como critérios atuariais e índices de sinistralidade, inacessíveis à parte autora.

A exigência de prova pelo consumidor configura encargo excessivamente difícil, caracterizando hipossuficiência técnica.

A própria determinação de exibição de documentos evidencia a dificuldade probatória enfrentada, o que justifica a redistribuição do ônus da prova.

A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em situações de assimetria informacional e impossibilidade de acesso aos elementos probatórios necessários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo reajustes de plano de saúde quando os elementos técnicos necessários à comprovação dos fatos estiverem sob domínio exclusivo da operadora. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor e a dificuldade de acesso à prova justificam a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC em consonância com a distribuição dinâmica do ônus probatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por Ribas & Cia Ltda. - EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de parcelas de plano de saúde c/c devolução dos valores pagos a maior c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada, movida em face de Unimed Vale Do Sepotuba - Cooperativa De Trabalho Médico, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT indeferiu o pedido liminar de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista que o contrato de plano de saúde celebrado é da modalidade coletiva empresarial, não sendo, portanto, aplicável de imediato o índice regulado pela ANS para planos individuais ou familiares. Ainda, entendeu-se que não há, no atual estágio da demanda, elementos que evidenciem a abusividade dos reajustes aplicados, razão pela qual foi afastada a plausibilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo.

Na mesma oportunidade, o juiz
a quo
:

(i) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, deferindo tal pleito; (ii) indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por ausência de demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora;
(iii) deferiu, com fundamento no art. 396 do CPC, o pedido de exibição de documentos (contrato n.º 5331081 e extratos de cobrança de 2015 a 2025); (iv) determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação, além da citação da parte ré.

Inconformada, a parte agravante insurge-se apenas contra o indeferimento da inversão do ônus da prova, aduzindo, em síntese: (i) a evidente hipossuficiência técnica da consumidora quanto à comprovação da regularidade dos reajustes efetuados; (ii) a existência de prova diabólica, pois apenas a operadora de saúde detém os documentos e dados que justificam os reajustes aplicados desde 2015, tais como: composição dos índices técnicos, notas fiscais e contábeis, implementos de atualizações tecnológicas, frequência de uso e balanço anual da ré; (iii) a jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 608, que reconhece a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, excetuados os de autogestão; (iv) decisão anterior do próprio TJMT em caso semelhante contra a mesma operadora e juízo de origem, no sentido de se reconhecer a necessidade de inversão do ônus probatório diante da maior aptidão técnica do plano de saúde para a produção de provas.

Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a imediata inversão do ônus da prova e apresentação, pela agravada, dos documentos elencados; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória agravada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 343766395.

Nas contrarrazões de id. 350205865, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ribas & Cia Ltda. – EPP ajuizou ação revisional de plano de saúde coletivo em face de Unimed Vale Do Sepotuba – Cooperativa De Trabalho Médico, alegando a ocorrência de reajustes abusivos e postulando, dentre outros pedidos, a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos relacionados aos critérios de reajuste.

O juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a exibição de documentos contratuais e extratos de cobrança, porém indeferiu a inversão do ônus da prova, ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência da parte autora.

Inconformada, a agravante sustenta que não possui acesso aos elementos técnicos que justificam os reajustes aplicados, os quais estão sob domínio exclusivo da operadora, razão pela qual defende a necessidade de inversão do ônus da prova, sob pena de imposição de prova de difícil ou impossível produção.

Assiste razão à agravante.

Embora se trate de contrato coletivo, a controvérsia envolve matéria técnica cuja comprovação depende de informações internas da operadora, como critérios atuariais, índices de sinistralidade e composição dos custos do plano. Tais elementos não se encontram à disposição da parte autora, evidenciando sua hipossuficiência técnica no caso concreto.

Nessas circunstâncias, exigir que a agravante produza prova acerca da abusividade dos reajustes implica impor-lhe encargo excessivamente difícil, sobretudo quando os dados necessários estão sob controle exclusivo da parte adversa.

Além disso, a própria decisão agravada determinou a exibição de documentos pela requerida, o que revela, de forma implícita, a dificuldade probatória enfrentada pela autora, reforçando a necessidade de adequada distribuição do ônus probatório.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a inversão do ônus da prova em hipóteses semelhantes, especialmente quando caracterizada a assimetria informacional entre as partes e a impossibilidade de acesso aos dados necessários à comprovação das alegações, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADAS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONTRATO COLETIVO, ADITIVOS, NOTIFICAÇÕES, CRITÉRIOS DE RESCISÃO E RELATÓRIOS DE SINISTRALIDADE – DOCUMENTAÇÃO EM PODER EXCLUSIVO DAS OPERADORAS – PROVA DIABÓLICA IMPOSTA À CONSUMIDORA – INADMISSIBILIDADE
– TEORIA DA APARÊNCIA – SISTEMA UNIMED – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA RECURSAL CONFIRMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A relação jurídica estabelecida entre beneficiária e operadoras de plano de saúde é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ .
Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, em consonância com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do CPC. É indevida a imposição à parte autora do encargo de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, sobretudo quando os elementos necessários à demonstração da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde encontram-se sob a guarda exclusiva das operadoras . A exibição incidental de documentos (contrato coletivo e aditivos, comunicações formais de rescisão, critérios administrativos adotados, comprovantes de inadimplemento e relatórios de sinistralidade) revela-se imprescindível para a adequada instrução do feito e para a aferição da regularidade do ato rescindente.
Aplica-se a teoria da aparência às cooperativas integrantes do Sistema Unimed, reconhecendo-se a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das entidades que se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, RAI 10363597520258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026 – negritei)

Na mesma linha já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória destinada à modificação de reajustes aplicados em plano de saúde, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova – Legitimidade da modificação da regra geral do ônus probatório, art. 6.º, VIII, do Código do Consumidor – Vulnerabilidade técnica do beneficiário – Hipossuficiência do consumidor e facilidade da operadora ré em produzir a prova necessária para a elucidação da controvérsia – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJSP, RAI 2230479-55.2023.8.26.0000 São Paulo, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Peixoto, j. 23.11.2023)

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a inversão do ônus da prova, atribuindo à operadora a demonstração da regularidade dos reajustes aplicados ao contrato.

Cabe registrar, por oportuno, que a inversão do ônus da prova, no caso, implica atribuir à agravada o encargo de demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, inclusive mediante a apresentação dos elementos técnicos e atuariais pertinentes, cuja delimitação específica deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, à luz das necessidades da instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026